Tribunal: TJDFT
Processo: 0707395-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA. DESLIGAMENTO DOS QUADROS DO CBMDF. CANDIDATO ‘SUB JUDICE’. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO DESFAVORÁVEL AO CANDIDATO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. DOENÇA. DEGENERATIVA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A DOENÇA FOI CAUSADA PELO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES NO CBMDF. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta por DANIEL FIGUEIREDO WILLEMANN, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança, com requerimento liminar, ajuizado pelo recorrente em desfavor do DISTRITO FEDERAL por ato praticado pelo Comandante Geral do Corpo de Bombeiro Militar do DF, denegou a segurança pleiteada.
2. O juízo compreendeu pela denegação da segurança sob fundamento de que o desligamento do impetrante do CBMDF “foi amparado em ato administrativo válido de anulação da incorporação, não há que se falar em direito líquido e certo, pois não houve comprovação de ilegalidade no ato. À toda evidência, o ato de anulação de sua incorporação foi analisado em procedimento administrativo onde lhe foi assegurada a ampla defesa e o contraditório”.
3. Nos termos do inciso LXIX do art. 5o da CF, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Assim, o mandado de segurança é instrumento constitucional de natureza cível que busca amparar direito líquido e certo, demonstrado de plano por prova pré-constituída e sem necessidade de dilação probatória.
4. No caso, o impetrante foi incorporado ao CBMDF por força de decisão judicial, posteriormente transitada em julgado, desfavorável aos seus interesses. Na sequência, foi instaurado processo administrativo (ID 40992414) para anulação da incorporação do impetrante, ante a inexistência de decisão judicial que assegurasse a manutenção do apelante aos quadros do Corpo de Bombeiros. Assegurada a ampla defesa e o contraditório não restou configurada ilegalidade no processo de desligamento.
5. Quanto a alegada doença que impede o desligamento do impetrante, não há comprovação de que a doença do impetrante foi causada pelo exercício de suas atividades no CBMDF, como, também, corrobora o relatório médico juntado em ID 40992416, que confirma que a patologia do impetrante é degenerativa.
6. Apelação conhecida e não provida.